Tribunal: TRF3
Processo: 5026747-13.2019.4.03.0000
Classe: consta do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID no 20051207 dos autos principais, atividade principal: “Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares” e atividades secundárias: “Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos”, “Atividade médica ambulatorial restrita a consultas”, “Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial” e “Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica”.

- Destaque-se, por fim, que a redução de alíquota prevista na Lei no 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas apenas à parcela da receita proveniente apenas da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos termos do § 2o do artigo 15 da Lei no 9.249/95, motivo pelo qual devem ser excluídas as consultas médicas da benesse fiscal.

- Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementares e consultas médicas, bem como treinamentos e consultoria na área médica.” Além disso, consta do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID no 20051207 dos autos principais, atividade principal: “Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares” e atividades secundárias: “Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos”, “Atividade médica ambulatorial restrita a consultas”, “Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial” e “Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica”.

- Destaque-se, por fim, que a redução de alíquota prevista na Lei no 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas apenas à parcela da receita proveniente apenas da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos termos do § 2o do artigo 15 da Lei no 9.249/95, motivo pelo qual devem ser excluídas as consultas médicas da benesse fiscal.

- Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026747-13.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: DR. EDUARDO BUZZINI E DR. REGINALDO MOURA SERVICOS EM SAUDE LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026747-13.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: DR. EDUARDO BUZZINI E DR. REGINALDO MOURA SERVICOS EM SAUDE LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DR. EDUARDO BUZZINI E DR. REGINALDO MOURA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA., em face da r.

Inteiro teor:
87/366)

5026747-13.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. EXECUÇÃO FISCAL. SERVIÇOS HOSPITALARES. ALIQUOTA 8% E 12%. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

- No tocante ao recolhimento do IRPJ e CSLL com base nos percentuais de 8% e 12%, respectivamente, sobre a receita bruta, nos serviços prestados tipicamente hospitalares, aplicam-se o disposto nos art. 15, §1o, III, "a" e 20 da Lei 9.249/95.

- No julgamento do REsp 1.116.399/BA, sob a sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, o STJ consolidou o entendimento de que, para fins de pagamento do IRPJ sob o regime do lucro presumido com a base de cálculo limitada a 8% do faturamento mensal, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, §1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva, uma vez que a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Nesse sentido, o STJ adotou a orientação de que estão excluídas do alcance da expressão "serviços hospitalares" apenas as simples consultas médicas, não sendo relevante a questão da existência, ou não, de capacidade para internação de pacientes ou de estrutura hospitalar.

- O E. STJ reconheceu a ilegalidade das Instruções Normativas editadas pela Receita Federal com o objetivo de interpretar a expressão "serviços hospitalares" (IN no 306/03 da SRF, IN no 480/04 da SRF e IN no 539/05 da SRF), pois não seria dado ao Fisco instituir, através de regulamentos, exigências não contidas em lei: REsp 1116399/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/02/2010.

- Conforme jurisprudência a expressão “serviços hospitalares” ganhou contornos que alcançam clínicas e demais atividades correlatas a hospitais, ainda que essas entidades não ofereçam leitos, abrangendo as atividades típicas de prestação de serviços de apoio diagnóstico por imagem e laboratório de análises clínicas.

- Outrossim, a Lei no 11.727/2008 ampliou as atividades previstas no art. 15, § 1o, III, ‘a’ da Lei no 9.249/95.

- Do exposto, depreende-se que cabe ao contribuinte, que objetiva ter reconhecido seu enquadramento na situação abrangida pelo art. 15, §1o, inciso III, alínea "a", da Lei no 9.249/95, demonstrar que os serviços oferecidos no exercício de sua atividade não se limitam a simples consultas médicas, o que, em alguns casos, pode ser aferido a partir do simples exame do respectivo objeto social (como, por exemplo, no caso de clínicas especializadas em exames laboratoriais ou de imagem). Em outros casos, porém, depende da produção de prova quanto aos serviços efetivamente ofertados/prestados.

- O agravante se inclui, conforme jurisprudência destacada, na categoria de serviços hospitalares, para efeito do gozo do direito à redução de alíquota do IRPJ/CSLL. Da análise do Contrato Social (ID no 20048787 dos autos principais), verifica-se que: “A sociedade tem por objeto social clínica médica especializada em ginecologia e obstetrícia, incluindo atividades médicas ambulatoriais com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, atividade médica ambulatorial com recursos para a realização de exames complementares e consultas médicas, bem como treinamentos e consultoria na área médica.” Além disso, consta do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID no 20051207 dos autos principais, atividade principal: “Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares” e atividades secundárias: “Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos”, “Atividade médica ambulatorial restrita a consultas”, “Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial” e “Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica”.

- Destaque-se, por fim, que a redução de alíquota prevista na Lei no 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas apenas à parcela da receita proveniente apenas da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos termos do § 2o do artigo 15 da Lei no 9.249/95, motivo pelo qual devem ser excluídas as consultas médicas da benesse fiscal.

- Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026747-13.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: DR. EDUARDO BUZZINI E DR. REGINALDO MOURA SERVICOS EM SAUDE LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026747-13.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: DR. EDUARDO BUZZINI E DR. REGINALDO MOURA SERVICOS EM SAUDE LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DR. EDUARDO BUZZINI E DR. REGINALDO MOURA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA., em face da r. decisão que, em sede de ação declaratória, indeferiu o pedido de tutela objetivando provimento jurisdicional que a autorize a apurar e recolher a base de cálculo do Imposto de Renda sobre o lucro presumido no percentual de 8% e a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no percentual de 12%, nos serviços tipicamente hospitalares.

Alega o agravante, em síntese, que presta serviços aptos à redução da base de cálculo das alíquotas do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e da CSLL (Contribuição Social sobre o lucro líquido). Requer seja deferida a tutela recursal.

Deferida a tutela recursal.

Com contrarrazões da União, retornaram os autos para julgamento.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026747-13.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: DR. EDUARDO BUZZINI E DR. REGINALDO MOURA SERVICOS EM SAUDE LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

No tocante ao recolhimento do IRPJ e CSLL com base nos percentuais de 8% e 12%, respectivamente, sobre a receita bruta, nos serviços prestados tipicamente hospitalares, aplicam-se o disposto nos art. 15, §1o, III, "a" e 20 da Lei 9.249/95.

Pois bem.

No julgamento do REsp 1.116.399/BA, sob a sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, o STJ consolidou o entendimento de que, para fins de pagamento do IRPJ sob o regime do lucro presumido com a base de cálculo limitada a 8% do faturamento mensal, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, §1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva, uma vez que a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Nesse sentido, o STJ adotou a orientação de que estão excluídas do alcance da expressão "serviços hospitalares" apenas as simples consultas médicas, não sendo relevante a questão da existência, ou não, de capacidade para internação de pacientes ou de estrutura hospitalar.

O E. STJ reconheceu a ilegalidade das Instruções Normativas editadas pela Receita Federal com o objetivo de interpretar a expressão "serviços hospitalares" (IN no 306/03 da SRF, IN no 480/04 da SRF e IN no 539/05 da SRF), pois não seria dado ao Fisco instituir, através de regulamentos, exigências não contidas em lei: REsp 1116399/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/02/2010.

Conforme jurisprudência a expressão “serviços hospitalares” ganhou contornos que alcançam clínicas e demais atividades correlatas a hospitais, ainda que essas entidades não ofereçam leitos, abrangendo as atividades típicas de prestação de serviços de apoio diagnóstico por imagem e laboratório de análises clínicas.

Outrossim, a Lei no 11.727/2008 ampliou as atividades previstas no art. 15, § 1o, III, ‘a’ da Lei no 9.249/95:

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:

III - trinta e dois por cento, para as atividades de:

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;

Do exposto, depreende-se que cabe ao contribuinte, que objetiva ter reconhecido seu enquadramento na situação abrangida pelo art. 15, §1o, inciso III, alínea "a", da Lei no 9.249/95, demonstrar que os serviços oferecidos no exercício de sua atividade não se limitam a simples consultas médicas, o que, em alguns casos, pode ser aferido a partir do simples exame do respectivo objeto social (como, por exemplo, no caso de clínicas especializadas em exames laboratoriais ou de imagem). Em outros casos, porém, depende da produção de prova quanto aos serviços efetivamente ofertados/prestados.

O agravante se inclui, conforme jurisprudência destacada, na categoria de serviços hospitalares, para efeito do gozo do direito à redução de alíquota do IRPJ/CSLL.

Da análise do Contrato Social (ID no 20048787 dos autos principais), verifica-se que: “A sociedade tem por objeto social clínica médica especializada em ginecologia e obstetrícia, incluindo atividades médicas ambulatoriais com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, atividade médica ambulatorial com recursos para a realização de exames complementares e consultas médicas, bem como treinamentos e consultoria na área médica.”

Além disso, consta do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID no 20051207 dos autos principais, atividade principal: “Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares” e atividades secundárias: “Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos”, “Atividade médica ambulatorial restrita a consultas”, “Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial” e “Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica”.

Destaque-se, por fim, que a redução de alíquota prevista na Lei no 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas apenas à parcela da receita proveniente apenas da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos termos do § 2o do artigo 15 da Lei no 9.249/95, motivo pelo qual devem ser excluídas as consultas médicas da benesse fiscal.

Nesse sentido, colaciono ainda jurisprudência desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. SERVIÇOS HOSPITALARES. EXCLUSÃO CONSULTAS MÉDICAS E ATIVIDADES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

2. Embarga a União Federal alegando a ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão, porquanto se reporta a precedentes que excluem as consultas médicas da base de cálculo reduzida do IRPJ e da CSLL, no entanto, concede a segurança onde se pede o afastamento da alíquota de 32% sobre a receita bruta. Aduz que não caberia o integral provimento do recurso de apelação do impetrante, devendo ser excluídas do benefício as receitas decorrentes de consultas médicas. Razão assiste à embargante.

3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei no 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva, porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, considerou a natureza do próprio serviço prestado, devendo ser excluídas as meras consultas médicas e atividades de caráter administrativo.

4. Destarte, a redução da alíquota prevista na Lei no 9.249/95 não se refere a toda receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, como foi objeto do pedido, mas sim àquela parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal (serviços hospitalares), desenvolvida pelo impetrante, devendo ser excluídas do benefício as receitas decorrentes de consultas médicas e atividades de caráter administrativo.

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar os vícios apontados e, via de consequência, dar parcial provimento à apelação do impetrante.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 293098 - 0015244-70.2006.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, julgado em 31/01/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/02/2019 ).

Logo, presentes os requisitos legais, é o caso de acolhimento do recurso.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o meu voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. EXECUÇÃO FISCAL. SERVIÇOS HOSPITALARES. ALIQUOTA 8% E 12%. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

- No tocante ao recolhimento do IRPJ e CSLL com base nos percentuais de 8% e 12%, respectivamente, sobre a receita bruta, nos serviços prestados tipicamente hospitalares, aplicam-se o disposto nos art. 15, §1o, III, "a" e 20 da Lei 9.249/95.

- No julgamento do REsp 1.116.399/BA, sob a sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, o STJ consolidou o entendimento de que, para fins de pagamento do IRPJ sob o regime do lucro presumido com a base de cálculo limitada a 8% do faturamento mensal, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, §1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva, uma vez que a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Nesse sentido, o STJ adotou a orientação de que estão excluídas do alcance da expressão "serviços hospitalares" apenas as simples consultas médicas, não sendo relevante a questão da existência, ou não, de capacidade para internação de pacientes ou de estrutura hospitalar.

- O E. STJ reconheceu a ilegalidade das Instruções Normativas editadas pela Receita Federal com o objetivo de interpretar a expressão "serviços hospitalares" (IN no 306/03 da SRF, IN no 480/04 da SRF e IN no 539/05 da SRF), pois não seria dado ao Fisco instituir, através de regulamentos, exigências não contidas em lei: REsp 1116399/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/02/2010.

- Conforme jurisprudência a expressão “serviços hospitalares” ganhou contornos que alcançam clínicas e demais atividades correlatas a hospitais, ainda que essas entidades não ofereçam leitos, abrangendo as atividades típicas de prestação de serviços de apoio diagnóstico por imagem e laboratório de análises clínicas.

- Outrossim, a Lei no 11.727/2008 ampliou as atividades previstas no art. 15, § 1o, III, ‘a’ da Lei no 9.249/95.

- Do exposto, depreende-se que cabe ao contribuinte, que objetiva ter reconhecido seu enquadramento na situação abrangida pelo art. 15, §1o, inciso III, alínea "a", da Lei no 9.249/95, demonstrar que os serviços oferecidos no exercício de sua atividade não se limitam a simples consultas médicas, o que, em alguns casos, pode ser aferido a partir do simples exame do respectivo objeto social (como, por exemplo, no caso de clínicas especializadas em exames laboratoriais ou de imagem). Em outros casos, porém, depende da produção de prova quanto aos serviços efetivamente ofertados/prestados.

- O agravante se inclui, conforme jurisprudência destacada, na categoria de serviços hospitalares, para efeito do gozo do direito à redução de alíquota do IRPJ/CSLL. Da análise do Contrato Social (ID no 20048787 dos autos principais), verifica-se que: “A sociedade tem por objeto social clínica médica especializada em ginecologia e obstetrícia, incluindo atividades médicas ambulatoriais com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, atividade médica ambulatorial com recursos para a realização de exames complementares e consultas médicas, bem como treinamentos e consultoria na área médica.” Além disso, consta do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID no 20051207 dos autos principais, atividade principal: “Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares” e atividades secundárias: “Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos”, “Atividade médica ambulatorial restrita a consultas”, “Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial” e “Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica”.

- Destaque-se, por fim, que a redução de alíquota prevista na Lei no 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas apenas à parcela da receita proveniente apenas da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos termos do § 2o do artigo 15 da Lei no 9.249/95, motivo pelo qual devem ser excluídas as consultas médicas da benesse fiscal.

- Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.